Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736085-98.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: 54.452.018 WALISSON DA SILVA, WALISSON DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada em face de 54.452.018 WALISSON DA SILVA e WALISSON DA SILVA: “Cuida-se de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por MEGAFOX COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA em face de WALISSON DA SILVA, pessoa jurídica CNPJ sob o n.o 54.452.018/0001-53 e pessoa física CPF sob n.o 109.814.934-32, partes qualificadas. Alega a parte autora que tomou conhecimento através de anúncios no Instagram sobre a realização de um leilão extrajudicial denominado “PÁTIO GOIÁS LEILÕES”, promovido pela empresa individual 54.452.018 WALISSON DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o n.o 54.452.018/0001-53, por intermédio de WALISSON DA SILVA ora Réus, tendo participado de leilão, na modalidade online, logrando êxito na arrematação de 4 (quatro) veículos. Em virtude da arrematação, recebeu dos réus os termos de arrematação de cada um dos lotes individualizados com as informações para pagamento, os quais foram efetuados por meio de transferência, via PIX, diretamente à empresa ré. Alega que antes de efetuar os pagamentos, realizou diligências razoáveis para conferir a veracidade das informações prestadas pela empresa Ré e, aparentemente, tratava-se de uma operação regular. Afirma que acordou com a parte ré de buscar os automóveis adquiridos no dia 22/07/25, eis que os bens estariam disponíveis para retirada em 24 (vinte e quatro) horas após o pagamento. Entretanto, ao comparecer no endereço informado pelo réu para retirada dos veículos adquiridos, constatou-se que se tratava de um depósito oficial do DETRAN-GO, e que não havia qualquer relação entre tal órgão e a empresa ré. Assim, relata que, após perceber a ausência da empresa no local, buscou mais informações e confirmou pelos funcionários do DETRAN que a referida empresa não possuía atividade ali, momento em que constatou a atividade fraudulenta da ré, registrando ocorrência policial (BO n.o 130.359/2025-1). Requer, em tutela de urgência: a) a imediata indisponibilidade de bens e valores em nome dos Réus, pessoa jurídica e física, especialmente em contas bancárias e aplicações financeiras, inclusive contas de pagamento em plataformas digitais, no montante de R$ 347.664,05 (trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), mediante bloqueio via sistema BacenJud/Sisbajud e outros meios disponíveis ao juízo; b) a expedição de ofícios ao Banco Central do Brasil, bem como às instituições financeiras vinculadas ao CNPJ e CPF do Réus, para a identificação de ativos, contas digitais e transações suspeitas que possam estar relacionadas à conversão de valores em criptomoedas; c) a oficiação às exchanges e corretoras de criptoativos registradas no país (como Mercado Bitcoin, Binance, Foxbit, Crypto.com, Ripio entre outras) para que informem a existência de contas vinculadas aos Réus, pessoa física e jurídica, e procedam à imediata indisponibilidade dos criptoativos eventualmente mantidos sob sua custódia. É o relatório. Decido. Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). No caso em comento, é temerária a concessão da tutela postulada pelo autor, uma vez que a indisponibilidade de ativos financeiros dos réus e a expedição de ofícios as empresas requeridas pressupõe a demonstração da invalidade/ ineficácia do negócio jurídico, o que não restou, de pronto, comprovado nesta fase processual. Todavia, o indeferimento da tutela de urgência não impede que a agravante demonstre seu direito na fase instrutória, momento adequado para a produção das provas necessárias. É esse o entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO NO PRODUTO. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão do contrato de financiamento de veículo adquirido pela agravante, sob alegação de vício no produto. O veículo, fabricado em 2019/2020, teria apresentado defeito no motor, ficando mais de 30 dias em conserto sem solução. A autora pleiteia a resolução do contrato de compra e venda e, consequentemente, do financiamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito alegado quanto à existência de vício no veículo; e (ii) analisar a possibilidade de suspensão do contrato de financiamento vinculado à compra do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias (art. 18, § 1o, CDC). 4. A comprovação mínima do vício no veículo é essencial para a concessão da tutela de urgência, sendo ônus do consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, a agravante não individualizou provas que demonstrem a alegação do defeito, o que impossibilita a aferição da probabilidade do direito. 5. Embora os contratos de compra e venda e de financiamento sejam coligados, conforme previsto no art. 54-F do CDC, a suspensão dos pagamentos ao agente financeiro pressupõe a demonstração da invalidade ou ineficácia do contrato principal, o que não restou comprovado nesta fase processual. 6. O indeferimento da tutela de urgência não impede que a agravante demonstre seu direito na fase instrutória, momento adequado para a produção das provas necessárias. IV. DISPOSITIVO Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1o, e 54-F. (Acórdão 1988591, 0753378-18.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.) Ante o exposto, diante da necessidade de maior dilação probatória, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. No mais: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, atentando-se necessariamente ao disposto no art. 256, II e §3o, bem como no art. 257, I e 258, todos do CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito por falta de pressuposto processual. Venham os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 (quinze) dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção. Após, venham os autos conclusos. 4) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item anterior, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. 5) Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 6) Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se" A Agravante sustenta (i) que “foi vítima de fraude na modalidade de leilão eletrônico”; (ii) que “Participou de arrematação de quatro veículos em leilão extrajudicial promovido pelos réus. Após efetuar os pagamentos (comprovados nos autos), não recebeu nenhum dos bens arrematados”; (iii) que a “decisão exige do autor uma prova impossível: comprovar que não recebeu os bens”; (iv) que “já comprovou: 1. Que participou de leilão eletrônico organizado pelos réus; 2. Que venceu os lances; 3. Que recebeu termos de arrematação assinados pelos réus; 4. Que realizou os pagamentos integralmente; 5. Que os bens jamais foram entregues”; (v) que a “exigência de prova da ‘invalidade ou ineficácia do negócio jurídico’, como condição para o deferimento da tutela, parte de uma inversão indevida do ônus da prova”; (vi) que o “negócio jurídico é presumidamente descumprido quando uma das partes paga e não recebe a contraprestação. Isso se agrava quando, como no caso, o fornecedor se torna incontactável após o recebimento dos valores”; (vii) que “Trata-se de situação típica de fraude eletrônica com aparência de legalidade, como reconhecido em diversos julgados sobre falsas plataformas de leilão”; (viii) que “Não há garantia de que os valores pagos ainda estejam em poder dos mesmos, ou que eles mantenham bens em nome próprio. Tais circunstâncias são notórias em casos de fraude”; (ix) que a “ausência de concessão de tutela pode tornar ineficaz a futura sentença de mérito, frustrando por completo a utilidade do processo”; (x) que a “medida pretendida é proporcional e totalmente reversível, atendendo aos princípios do art. 8o do CPC, notadamente os da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência”; e (xi) que “a ausência da medida é que causará dano irreparável ao autor: diante da possibilidade de ocultação de patrimônio, a eventual sentença de procedência será inócua”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar: a) O imediato bloqueio de ativos financeiros dos réus, até o valor atualizado do prejuízo (R$ 347.664,05), por meio do sistema SISBAJUD; b) A expedição de ofícios ao Banco Central do Brasil, bem como às instituições financeiras vinculadas ao CNPJ e CPF dos Réus, para a identificação de ativos, contas digitais e transações suspeitas que possam estar relacionadas à conversão de valores em criptomoedas; c) A oficiação às exchanges e corretoras de criptoativos registradas no país (como Mercado Bitcoin, Binance, Foxbit, Crypto.com, Ripio entre outras) para que informem a existência de contas vinculadas aos Réus, pessoa física e jurídica, e procedam à imediata indisponibilidade dos criptoativos eventualmente mantidos sob sua custódia”. Preparo recolhido (ID 74062934). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque arresto ou qualquer outra medida constritiva de ativos financeiros constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é adequado no contexto de ação de conhecimento. Na verdade, qualquer medida de constrição patrimonial é absolutamente extraordinária no processo de conhecimento, na medida em que se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Terceiro, porque, sem a oportunização de defesa, ou seja, sem a observância mínima do contraditório, não se pode ter por comprovada, neste juízo de cognição sumária, a fraude imputada aos Agravados. A par dos indicativos da relação jurídica e do descumprimento obrigacional, é preciso avançar minimamente no contraditório para que se tem por demonstrada a fraude atribuída aos Agravados. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator